Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. SERASA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ESPELHAMENTO FIEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. ART. 43, § 3, DO CDC. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo autor, ora apelante, contra a SERASA S. A., ora apelada, em razão da suposta manutenção indevida do nome da parte em cadastro de inadimplentes, fruto do cadastramento errôneo do nome das partes na distribuição dos autos da execução n. 0020247-89.2018.4.01.3400 para a 18a Vara Federal de Brasília, que teria incluído o nome do apelante indevidamente como devedor.
2. O c. STJ fixou a seguinte tese em recurso repetitivo no julgamento do Resp. 1.344.352/SP: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos".
3. É incontroverso que a distribuição do aludido processo, disponibilizada no Diário de Justiça Federal da 1a Região em 4/6/2018, indicava o apelante como parte executada.
4. Depreende-se, portanto, que a apelada espelhou com fidelidade as informações sobre a distribuição da ação executiva disponibilizada no Diário de Justiça. Por outro lado, o apelante não comprovou, embora tenha alegado, ter diligenciado administrativamente no sentido de dar conhecimento à apelada acerca do erro no registro dos seus dados para possibilitar a correção/exclusão, como lhe possibilita o art. 43, § 3o, do CDC.
5. Assim, não se vislumbra a prática de ato ilícito atribuível à apelada. Logo, estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil para determinar à parte o dever de indenizar. Vale ressaltar que o nome do apelante já foi excluído do cadastro de inadimplentes, logo após a apelada tomar conhecimento da incongruência dos dados.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.